Tribunal: TJBA
Processo: 8054630-49.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054630-49.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO(A) JUIZ(A) PLANTONISTA - PLANTÃO REGIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR E DO INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DAS CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. 1. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. PACIENTE CONDENADO POR CRIME DA MESMA NATUREZA, HÁ POUCO MAIS DE UM ANO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSERVÍVEIS PARA O CASO CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 282, § 6° DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8054630-49.2023.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Leonidas Ribeiro da Silva, que aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito Plantonista da Vara Criminal da Comarca de Poções. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer da impetração e denegar ordem de habeas corpus, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS 2ª Câmara Crime - 2ª Turma RELATOR 12